Tribunal: STF
Processo: Rcl 88570
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. REJEIÇÃO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento de reclamação constitucional por ausência de teratologia na aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao validar a fundamentação por remissão (per relationem) e a suficiência da motivação do decreto condenatório, conforme as exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. 

    4. A utilização da técnica de fundamentação por remissão (per relationem) reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional, desde que os fundamentos centrais do litígio sejam abordados pelo órgão julgador. 

    5. A pretensão deduzida busca conferir indevido caráter infringente ao recurso, visando o reexame de matéria já exaustivamente enfrentada.

    6. A jurisprudência desta Corte admite, em casos de embargos manifestamente incabíveis que evidenciam abuso do direito de recorrer, a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    7. Embargos de declaração rejeitados.